Tribunal: TJPA
Processo: 0002877-19.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0002877-19.2014.8.14.0110

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: MARIA ANTONIA CARRILHO CONCEICAO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE

SEGUIMENTO A RECURSO

ESPECIAL FUNDADA NO ART.

1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento de recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com teses fixadas em regime de repercussão

geral

no

julgamento

dos

recursos

extraordinários

n.º 596.478 (Tema 191/STF) e n.º 705.140 (Tema 308/STF), bem como com tese fixada no recurso especial repetitivo n. 1.110.848/RN (Tema 141/STJ).

2. Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso especial em apelação cível, nos termos do voto do Relator, Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle (Vice-Presidente).

Julgamento

presidido

pela Desembargadora

Célia

Regina

de

Lima

Pinheiro (Presidente).

Afirmou impedimento/suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 0002877-19.2014.814.0110

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

REPRESENTANTE: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA N.º 14.045)

AGRAVADA: MARIA ANTÔNIA CARRILHO CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: MARIA D’AJUDA GOMES FRAGA PAULUCIO (AOB/PA N.º 18.305)

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

Trata-se de
agravo interno
(ID. N.º 4.124.177) interposto contra decisão de negativa de seguimento de recurso especial (ID. N.º 4.124.176), com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar o acórdão da apelação em conformidade com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo.

A parte recorrente alegou, em síntese, que: (1) a contratação de servidor público em caráter temporário tem amparo legal; (2) as pessoas contratadas pela Administração Pública de forma temporária, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, não têm direito ao saldo de salário e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; (3)
distinguishing,
pois as teses fixadas sobre a matéria em julgamento de recurso repetitivo não seriam aplicáveis ao caso concreto, uma vez que os contratos tinham natureza jurídico-administrativa, não se podendo aplicar normas trabalhistas relativas ao FGTS em relação a contratos de natureza celetista; (4) que o caso não se enquadra no precedente citado pelo fato de o servidor temporário não ter tido o seu contrato nulo.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão registrada no ID. N.º 4.124.177, p. 11.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

De início, observo que o recurso especial e o agravo interno foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desse dispositivo legal.

O recurso especial cuja admissibilidade foi negada na decisão agravada foi interposto contra acórdão de apelação que está de acordo com teses fixadas em regime de repercussão geral no julgamento dos recursos extraordinários n. 596.478 (Tema 191/STF) e n. 705.140 (Tema 308/STF), bem como com tese fixada no recurso especial repetitivo n. 1.110.848/RN (Tema 141/STJ). Por conseguinte, não há reparo a ser feito nas decisões agravadas.

Além disso, observo que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo de controvérsia relativa à possibilidade de as pessoas contratadas pela Administração Pública de forma temporária, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, receberem, após exoneradas, o saldo das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, inclusive quando não tiverem sido efetuados os respectivos depósitos (REsp. 1.302.451/PA). Isso porque, embora já houvesse julgamento de recurso repetitivo determinando o levantamento de valores do FGTS em relação a trabalhadores temporários (REsp. 1110484/RN), a tese fixada não abarcava o caso em que os depósitos do FGTS sequer haviam sido efetuados.

Ocorre que o STJ, no julgamento o recurso especial representativo de controvérsia encaminhado pelo TJPA (REsp. 1.302.451/PA), também determinou o levantamento do FGTS, apontando, para tanto, justamente o acórdão paradigma estabelecido no RESP 1.110.848/RN, não obstante a peculiaridade concernentes às hipóteses em que não houver sido efetuado depósitos nas respectivas contas vinculadas ao FGTS.

Por conseguinte, passou a ser aplicado o entendimento firmado no acórdão paradigma a casos como o presente, independentemente da discussão quanto a não realização dos depósitos do FGTS:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. CITAÇAO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇAO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇAO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. 1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. Precedentes d
[1]
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. CITAÇAO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇAO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇAO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. 1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. Precedentes do STJ: REsp 863.453/RN , Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12.11.2007; REsp 892.451/RN , Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 25.04.2007; REsp 877.882/RN , Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 28.02.2007; REsp 827.287/RN , Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 26.06.2006; REsp 892719/RN , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.03.2007, DJe 02.06.2008” (STJ – 1ª Seção, REsp: 1110848/RN 2008/02744920, Relator Ministro Luiz Fux, DJe: 03.08.2009)”.

No Supremo Tribunal Federal, a questão foi examinada no RE 596478/RR, cujo julgamento também resultou no reconhecimento de que é devido o depósito do FGTS, conforme assim ementado:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (STF – Pleno, RE 596478, Relatora Ministra Ellen Gracie, Relator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, repercussão geral – mérito, DJe: 01.03.2013, trânsito em julgado em 09.03.2015)”.

O STF, ao julgar os recursos extraordinários 705.140 e 765.320/MG, voltou ao tema referente à percepção do FGTS por aqueles contratados pela Administração Pública sem concurso público, ratificando o entendimento já assentado, conforme se extrai das ementas dos respectivos acórdãos:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido” (STF – Pleno, RE 705.140, Relator Ministro Teori Zavascki, acórdão eletrônico com repercussão geral – mérito, DJe: 05.11.2014, trânsito em julgado em 24.11.2014)”.

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (STF – Pleno, RE 765.320/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe: 23.09.2016)”.

Note-se que a tese em questão foi fixada de forma ampla, abrangendo os contratados pela Administração Pública sem concurso público, não se fazendo distinção em relação à personalidade pública ou privada da pessoa jurídica contratante, nem à natureza celetista ou jurídico-administrativa do vínculo entre as partes, tampouco à efetiva realização ou não de depósitos nas contas vinculadas ao FGTS.

Por fim, vale destacar que o recurso especial não se presta à mera revisão de fatos e provas, não havendo espaço, portanto, para discussão acerca da conformidade da contratação com a legislação local, tendo em vista o disposto no enunciado 7 da súmula do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”), bem como nos enunciados 279 e 280 da súmula do STF: (respectivamente, “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”).

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Belém, 30/03/2022